Tribunal: TJPA
Processo: 0004626-76.2014.8.14.0076
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004626-76.2014.8.14.0076

RECORRENTE: EDINHO DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121, §2º, INCS. I e IV
,
DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição sob alegação de Legítima Defesa Própria e de Terceiros, quando a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontrar-se demonstrada por meio do Laudo nº 59397/2014/Declaração de óbito nº 2088945-4 – Laudo de Exame de Corpo de Delito: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL, atestando como causa da morte do ofendido Paulo Sérgio da Silva Goes “
Tamporamento cardíaco por lesão cardíaca por ferimento por projétil de arma de fogo
”, assim como os indícios de autoria delitiva restarem suficientemente demonstrados por meio da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial, como na judicial.

2.
Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nesta negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004626-76.2014.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: ACARÁ/PA(VARA ÚNICA)

RECORRENTE: EDINHO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: DR. ILSON JOSÉ CORREA PEDROSO

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Edinho dos Santos Silva
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, tendo como vítima Paulo Sérgio da Silva Goes.

Narra a denúncia
,
à ID 6370517
, que no dia 07/09/2014, por volta das 21h, impulsionado por motivo torpe e se utilizando de recurso que não deu à vítima oportunidade de defesa, o denunciado alvejou com um tiro de espingarda cartucheira Paulo Sérgio da Silva Gomes e em seguida o golpeou várias vezes pelo corpo, matando-o, conforme faz prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito na espécie necropsia médico-legal acostado ao inquérito.

Que ao tomar conhecimento que a vítima iria participar da festa realizada na comunidade de Papaquara, e objetivando se vingar de uma ameaça de morte que esta teria feito a ele e a seu pai, o denunciado se armou com a espingarda cartucheira de fabricação caseira, carregada manualmente, e com uma faca e foi ao local com o objetiva de matá-la.

Aduz que lá estando, ao localizar a vítima distraída, atirou nas costas desta, atingindo-a com doze balis na região escapular, e com ela já caída, puxou a faca aplicou-lhe quatro facadas nas regiões supra escapular, escapular e lombar.

Por fim, assevera a peça acusatória que o denunciado agiu por vingança e com intensidade de dolo, porquanto planejou o crime, armou-se com armas letais e foi ao local onde estava a vítima, agiu a traição, atingindo-a pelas costas, tanto com o tiro, como com as facadas, caracterizando as qualificadoras do motivo torpe e do uso de recurso que não a deu chance de defesa, consistente na surpresa.

Em razões recursais
,
à ID 14227555
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, com fundamento de ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiros, estes últimos seus pais idosos.

Em contrarrazões
,
à ID 14227555
, o RMP de 1º Grau, Dr. Pedro Renan Cajado Brasil, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão
a quo
.

Em despacho, à ID 14227557
, o Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso.

- Da impronúncia/absolvição - Legítima Defesa

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º incs. I e IV, do CPB, alegando que sua impronúncia e, consequentemente, sua absolvição se impõem, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa Própria e de Terceiros.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo nº 59397/2014/Declaração de óbito nº 2088945-4 – Laudo de Exame de Corpo de Delito: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL, à ID 6370519, atestando como causa da morte do ofendido Paulo Sérgio da Silva Goes “
Tamporamento cardíaco por lesão cardíaca por ferimento por projétil de arma de fogo
”.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial, assim como na judicial.

Cumpre destacar, ainda, consoante Razões recursais,
à ID 14227555
, que o próprio Recorrente não nega a acusação que lhe foi imposta, ressaltando ter agido dentro dos permissivos legais, ou seja, mediante a excludente e ilicitude da Legítima Defesa Própria e de Terceiros, estes últimos seus familiares, ante as constantes ameaças de morte por parte da vítima, inclusive no dos fatos e, principalmente, quanto fazia uso de substância etílica.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a Legítima Defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que,
in casu
,

não se verifica.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023